Tribunal: TJDFT
Processo: 0755689-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755689-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AGE TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença do processo de origem no 0765686-49.2025.8.07.0001, que concedeu tutela de urgência à AGE Telecomunicações Ltda., impedindo a agravante de realizar cortes, remoções ou desmobilização de cabos e equipamentos instalados nos postes compartilhados objeto da lide. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., em face da requerida, NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. Em suma, a requerente afirma que sentença proferida nos autos 0742182-82.2023.8.07.0001, com antecipação de tutela, reajustou o preço a ser por ela pago à requerida NEOENERGIA para utilização de sua infraestrutura. Determinou, também, que requerente pagasse esse preço mensalmente, diretamente a requerida. Afirma, no entanto, que apesar de efetuar o pagamento mensal tempestivamente, a requerida “iniciou na data de hoje – 05/12/2025 – inúmeras ações de cortes de cabos da Requerente, em diversas localidades do Distrito Federal, impondo severos prejuízos aos clientes da Requerente em razão da interrupção do serviço”. (id. 259157398). Requer a parte autora que a ré se abstenha imediatamente de interromper, remover, cortar ou desmobilizar qualquer cabeamento, equipamento ou ponto de fixação de propriedade da Requerente instalado nos postes compartilhados objeto da lide, mantendo integralmente a prestação dos serviços de infraestrutura contratados, bem como proceda ao imediato restabelecimento de quaisquer conexões ou pontos eventualmente já cortados ou desmobilizados, restituindo a operação normal da rede da Requerente. Decido. Transcrevo a seguinte passagem da decisão anterior (id. 259216797) por economia: Na relação contratual entre as partes a requerida tem como obrigação disponibilizar sua infraestrutura para passagem dos cabos dos serviços prestados a terceiros pela requerente. A contraprestação desta é pagar um preço mensalmente. Sentença com eficácia imediata (pois antecipou a tutela) fixou o preço a ser pago pela requerente (id. 259157405 – Pág. 12). Logo, se a autora comprova esse pagamento, a requerida tem a obrigação de manter sua infraestrutura disponível, o que implica a proibição de cortar os cabos da transmissão da autora que estejam fixados em seus postes. A requerente alega que está pagando o preço fixado judicialmente, todo mês. O boleto com vencimento em 24/11/2025, no entanto, parece referir-se a pessoa estranha ao feito, “TOTE TELECOMINICACOES LTDA” (id. 259157412 – Pág. 2). A requerente esclareceu, a seguir, na petição de id. 259215526, que "“TOTE TELECOMINICACOES LTDA” era sua antiga denominação. Provou, assim, em conjunto com o boleto e comprovante de id. 259157412, que pagou o preço fixado em sentença para a utilização da infraestrutura da requerida no corrente mês. Consequentemente, como já antes explicado, a remoção, pela requerida, dos cabos de transmissão da requerente não encontra amparo legal ou contratual. Trata-se, do que consta dos autos, de injustificado inadimplemento contratual. O direito da requerente de que esse equipamento permaneça operacional é, portanto, provável. O risco de dano iminente também está presente, pois com o corte dos cabos a requerente não poderá prestar o serviço a contratado por seus clientes, o que acarretará prejuízo não só a autora, mas também a esses consumidores. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para determinar à NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. que: a) se abstenha imediatamente de interromper, remover, cortar ou desmobilizar qualquer cabeamento, equipamento ou ponto de fixação de propriedade da Requerente instalado nos postes compartilhados objeto da lide, mantendo integralmente a prestação dos serviços de infraestrutura contratados; b) proceda ao restabelecimento de quaisquer conexões ou pontos eventualmente já cortados ou desmobilizados, restituindo a operação normal da rede da Requerente, no prazo de 48 horas. Esse prazo, embora curto, deve ser assim fixado porque o direito de terceiros (os consumidores do serviço prestado pela requerente) é também afetado. c) Ante a ausência de comprovação do impacto econômico da conduta da requerida na operação empresarial da requerente, fixo por ora a multa diária pelo descumprimento da medida em R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Inconformada, a demandada recorre. A agravante sustenta, em síntese, que o contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado entre as partes previa vigência até 20/08/2024, com apenas uma prorrogação automática de um ano, sem renovações sucessivas. Argumenta que houve notificação formal de rescisão contratual em 01/11/2024, tornando a ocupação da agravada clandestina. Alega, ainda, que a AGE Telecom não efetuou o pagamento correto dos valores fixados na sentença, utilizando valor inferior ao determinado, e que possui débito milionário. Alega que a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao supor que o contrato se renovaria sucessivamente, extrapolando os limites do pedido inicial e violando os arts. 141 e 492 do CPC. Argumenta que a manutenção da liminar causa prejuízo patrimonial à Neoenergia, pois impede a fiscalização e a retirada de cabos irregulares, ampliando o dano e expondo a população a riscos decorrentes da ocupação irregular da infraestrutura elétrica. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegação de ausência de contrato vigente, inadimplemento da agravada e direito de fiscalização e remoção dos cabos clandestinos, com base na Resolução ANEEL no 1044/2022 e no Código Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para permitir o prosseguimento da atividade fiscalizadora e de remoção dos cabos da AGE Telecom, ou, subsidiariamente, a determinação de pagamento imediato do valor incontroverso. Preparo no ID 79628530. A agravada compareceu espontaneamente, ID 79656205, ao que refuto os argumentos da recorrente. É o relatório. Decido. O exame do pedido de efeito suspensivo, nesta fase de cognição sumária, limita-se à análise dos requisitos previstos no art. 995 do CPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo nesta prelibação incipiente, denota-se que a decisão liminar recorrida, em tese, apenas conferiu eficácia à sentença posta em cumprimento provisório, cujo dispositivo assim dispõe: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA, nos seguintes termos: I) DECRETAR a invalidação do preço estipulado nas cláusulas oitava e 8.1.2. do contrato de compartilhamento de infraestruturas (ID. 174871835), substituindo-o pelo preço referencial de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) por unidade de ponto de fixação disponibilizado em cada poste, previsto no art. 1o da Resolução Conjunta (ANEEL e ANATEL) no 4/2014, a ser corrigido pelo índice IGP-M a contar de 30/12/2014, com efeitos contratuais retroativos a contar da data da propositura da presente ação (10/10/2023) e estendendo-se até o final da vigência do contrato; II) DETERMINAR que os pagamentos das parcelas vincendas sejam realizados pela parte autora mediante depósito em conta bancária da parte ré, a cada 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de publicação da presente sentença, sob pena de rescisão do contrato e desmobilização dos cabos e equipamentos pela parte ré até o trânsito em julgado. FICA A PARTE REQUERIDA INTIMADA A INDICAR OS DADOS DA SUA CONTA BANCÁRIA PARA QUE O DEPÓSITOS SEJAM REALIZADOS (5 dias); III) DETERMINAR que os créditos da parte autora, resultantes da revisão do preço do contrato objeto da lide, sejam compensados na forma do art. 368 do Código Civil com débitos provenientes da mesma relação jurídica. Resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC.” Em que pese a relevância das teses defendidas pela agravante, observa-se que não há efeito suspensivo automático em face da aludida sentença, a qual, ao antecipar os efeitos da tutela, encontra-se plenamente em vigor. Por conseguinte, pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas nesta cognição inicial, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica urgência apta a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois a alegada necessidade de retirada dos cabos instalados pela agravada pode aguardar o deslinde da questão de fundo, sem maiores prejuízos à agravante. Por outro lado, tem-se aparente perigo de dano inverso, porquanto, uma vez concedida a antecipação de tutela na sentença, reveste-se de urgência a tutela inibitória que impede a retirada dos cabos pela agravante, preservando a continuidade dos serviços e evitando prejuízos à agravada e aos consumidores. Com relação ao pagamento questionado pela recorrente, necessário observar que, em princípio, foi realizado no total de acordo com a fatura emitida pela própria agravante, consoante se infere do ID 259157412, portanto, eventual diferença eventualmente devida enseja maior percuciência, o que é incabível nesta cognição superficial. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo pleiteado, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator